Tribunal: TJMT
Processo: 0001340-19.2016.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001340-19.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), ANTONIO FELIPE DOS SANTOS - CPF: 284.284.639-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO –
SOMA DAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA – INDEXADOR - IPCA-E -
TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
In casu
, considerando que a sentença executada abrange somente o fornecimento de passagens para o transporte do trecho de Alta Floresta/MT para Cascavel/PR, a soma das mesmas totaliza o importe de R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais) e não de R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais), conforme consta na sentença recorrida.

2. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, consoante Tema 810 (STF) e 905 (STJ).

3. De acordo com a Súmula 421 do STJ
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO FELIPE DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina
/MT, Dra. Luciene Kelly Marciano Roos, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra
o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, julgou improcedentes os Embargos, todavia, reduziu o valor da obrigação sob execução para R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais), determinando o prosseguimento do feito executivo, inexistindo condenação do Embargante ao pagamento das custas processuais eis que isenta, e de honorários advocatícios.

Insurge-se a Defensoria Pública, asseverando que a somatória apresentada na sentença mostra-se equivocada, visto que os custos de transporte Cuiabá/Cascavel (12/11/2014) e Toledo/Cuiabá (22/11/2014) do recorrente alcançam o importe de R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais): R$ 233,10 + R$ 213,90, respectivamente aos itinerários.

Aduz que, além disso, em nada se manifestou quanto ao índice de correção monetária e a taxa de juros moratórios a serem aplicados à espécie.

Ainda, pleiteia pela condenação do Município ai pagamento de honorários advocatícios em seu favor (ID. 3207959).

O Município apresentou contrarrazões no ID. 3207974.

Sem parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação cível contra sentença
que julgou improcedentes os Embargos, todavia, reduziu o valor da obrigação sob execução para R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais), determinando o prosseguimento do feito executivo, inexistindo condenação do Embargante ao pagamento das custas processuais eis que isenta, e de honorários advocatícios.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que em 14/03/2016,o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
opôs “
Embargos a Execução
” em desfavor do
ANTONIO FELIPE DOS SANTOS
, alegando que o Exequente/Embargado não cumpriu com a sua obrigação (não agendou sua viagem com antecedência mínima de 15 dias), razão pela qual não pode exigir que a municipalidade cumpra com a dela, carecendo o título de liquidez, certeza e exigibilidade.

O Embargado apresentou impugnação no ID. 3207941.

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 3207951), com o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do atual Código de Processo Civil.

Todavia, em razão do interesse público inerente ao feito, eis que o cumprimento da presente execução se dará com através de recursos públicos, reduzo o valor da obrigação sob execução para R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais), conforme acima expresso.
Em consequência, determino o prosseguimento do feito executivo em apenso (ID 126619).

Inexistente a condenação da Embargante ao pagamento das custas processuais, eis que isenta e de honorários advocatícios, eis que se trata de ente público e o Embargado é assistido pela Defensoria Pública deste Estado. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – ATENDIMENTO POR ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – APELO PROVIDO EM PARTE.
O STF tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado, bem como a dispensação de medicamentos e suplementos aos necessitados, se insere no rol dos deveres do Estado (lato sensu), sendo responsabilidade solidária dos entes federados, dado que qualquer um deles pode figurar no polo passivo,, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015).
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários advocatícios de sucumbência.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, cirurgias e medicamentos indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

(Apelação / Remessa Necessária 149696/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)

Translade-se cópia desta sentença aos autos executivos e, após o transito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

Intimem-se.”

Insurge-se o Apelante, alegando que a somatório do Juízo de 1o grau encontra-se equivocada, e não se manifestou quanto ao índice de correção monetária e a taxa de juros moratórios, além de ter deixado de condenar os recorridos ao pagamento de honorários para defensoria pública.

Passo a análise do recurso interposto.

Extrai-se dos autos da Execução de sentença no 3386-15.2015.811.0007 – Código: 126619 que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo no 5647-21.2013.811.0007 – Código: 110102), o município de Alta Floresta foi condenado a fornecer gratuitamente ao ora Apelante e um acompanhante, o transporte terrestre (ou aéreo, se prescrito) de ida e volta até a cidade de Cascavel/MT, para realização do tratamento especializado da doença de câncer, a serem marcadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, mediante apresentação de agendamento de procedimento/consulta/exame junto ao Centro de Oncologia Cascavel S/A Ltda (ID. 3208008).

Considerando que a sentença executada abrange somente o fornecimento de passagens para o transporte do trecho de Alta Floresta/MT para Casvel/PR, destaco que no ID. 3207985 - Pág. 4 consta a passagem com origem: Toledo e destino: Cuiabá no valor de R$ 213,90 (duzentos e treze reais e noventa centavos), no ID. 3207985 - Pág. 5 consta a passagem de Cuiabá para Cascavel no valor de R$ 223,10 (duzentos e vinte e três reais e dez centavos) totalizando o importe de R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais).

Nesse ponto, verifico que a sentença merece o devido reparo, posto que a r. sentença reduziu o
quantum debeatur
para R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais).

Quanto aos juros e correção monetária, saliento que é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (Grifei)

Desta forma, as condenações da Fazenda Pública, no tocante aos consectários legais, devem obedecer ao entendimento firmado pelas cortes superiores, nos julgamentos dos recursos submetidos ao regime de repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947 (Tema 810) fixou a seguinte tese jurídica:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

De igual modo, o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS (Tema 905), fixou a tese no sentido de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

Nesse sentido, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ.

Verifica-se ainda, que a Defensoria Pública recorre, pleiteando a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

O sentenciante registrou como indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em razão do julgado (Apelação / Remessa Necessária 149696/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) sendo que a sentença não merece reparos neste ponto.

De fato, a Emenda Constitucional no 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir dessa premissa tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor, ou seja, s
egundo o verbete no 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
“não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública”.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que a Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, e guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudências em situações similares:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

Portanto, não é cabível a condenação de honorários a favor da Defensoria, nos termos da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, bem como da Súmula 421 do STJ, razão pela qual, improcede o pedido da Defensoria Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para alterar o valor da condenação para R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais), que deverá ser acrescido de juros e correção monetária, nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021